Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-45.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial ante o não atendimento à ordem de emenda. 1.1. Pretensão do exequente de cassação da sentença. Afirma que a inicial foi instruída de todos os documentos comprobatórios que a lei exige, sendo desnecessária nova juntada. Alega que a extinção prematura do processo caracteriza negativa de prestação jurisdicional e fere os princípios da cooperação das partes, celeridade processual e primazia do mérito.
2. Cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), de forma clara e precisa, de modo a viabilizar o melhor entendimento da causa e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária. 2.1. Em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. Verificando-se que a petição inicial não está instruída com o documento indispensável à sua propositura, cabe ao juiz determinar que o autor a emende no prazo de 15 dias (art. 801 do CPC). 3.1. Em consonância com o art. 798, I, b, do CPC, ao propor a execução, cabe ao exequente instruir a inicial com o demonstrativo do débito atualizado.
4. A conduta da parte não está em harmonia com o princípio da cooperação, eis que, ordenada a emenda à inicial, o autor veio aos autos apenas para apresentar planilha de cálculos genérica que não discrimina de forma adequada o débito de forma a individualizar a importância mensalmente cobrada a título de taxas ordinárias e extraordinárias e em nada colaborou para tornar a demanda mais inteligível, de forma a viabilizar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. A inércia do requerente enseja o indeferimento da petição inicial (art. 801, CPC) e, por conseguinte, a extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 924, I, CPC), não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
6. Precedente: ”O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do artigo 330, inciso IV, e do artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A planilha de débito com o valor da dívida, acrescida dos encargos decorrentes da mora, constitui requisito indispensável ao recebimento da peça vestibular da execução extrajudicial por quantia certa, conforme disposto no artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.” (07095008920198070009, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
7. Apelo improvido.